Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE IMPOSTA À AUTORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.

I – O julgamento repetitivo do REsp 1.324.152/SP (Tema 889) pelo eg. STJ firmou a tese de que a sentença, qualquer que seja a sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

II – Considerado o ônus estabelecido para a agravada-autora na r. decisão que antecipou a tutela, confirmada na r. sentença, de pagar a mensalidade do plano de saúde, é admitido à agravante-ré exigir o seu cumprimento, ou liquidação, nos próprios autos da ação cominatória em que foi condenada pela r. sentença a manter todas as coberturas contratadas com a autora até fornecer-lhe outro plano na modalidade individual ou familiar, dispensada nova ação de conhecimento.

III - Agravo de instrumento provido.